Tribunal: TJDFT
Processo: 0746983-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746983-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE PEREIRA DE CARVALHO, JULIO CESAR PEREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: LUIZA PEIXOTO DOS SANTOS, ESPÓLIO DE OZIEL JOSÉ DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIO CESAR PEREIRA DE CARVALHO E REJANE PEREIRA DE CARVALHO em desfavor da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos da Ação de Inventário no 0703292- 61.2020.8.07.0007, chamou o feito à ordem e, de ofício, revogou a gratuidade de justiça conferido aos ora agravantes. Em suas razões recursais, afirmam, preliminarmente, que a revogação do beneplácito da justiça gratuita sem oitiva prévia das partes afronta os artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil. Sustentam que não houve mudança na capacidade financeira dos agravantes a permitir a revogação do benefício concedido anteriormente. Defendem que a existência de patrimônio do acervo do espólio é irrelevante para a revogação da gratuidade da justiça deferida, considerando que o benefício deve levar em consideração a existência de rendimento líquido dos agravantes, e não o patrimônio que ainda é objeto de inventário. Ressaltam que, ao condicionar a expedição de formal de partilha ao recolhimento das custas processuais, o Judiciário dificulta a conclusão do inventário, mormente, considerando que restou comprovado que os agravantes não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais; Tecem considerações. Por fim, requerem o conhecimento e provimento do recurso para cassar a decisão agravada. Subsidiariamente, rogam seja determinado o recolhimento das custas apenas após a expedição do formal de partilha e liquidação do acervo patrimonial deixado pelo de cujus. Ausente preparo ante o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita. Ausente contrarrazões, consoante certidão de ID 22750788. Intimados os agravantes para se manifestarem sobre eventual não conhecimento do recurso, os mesmos atravessam petição de ID 23090837. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (destaquei) Transcrevo a decisão agravada (ID 73463759, autos de origem): Em primeiro plano, chamo o feito à ordem para, com a devida vênia, revogar a decisão de concedeu aos requerentes a gratuidade de justiça, eis que, em se tratando de inventário, a responsabilidade pelo pagamento das custas do processo recai sobre o patrimônio do autor da herança. No caso, observa-se que o acervo hereditário comporta o pagamento das custas processuais. Pela mesma razão, indefiro o pedido de justiça gratuita requerido pela meeira. No entanto, considerando que o pagamento das custas é feito pelo espólio, e a fim de permitir o amplo acesso à justiça, defiro o recolhimento das custas processuais ao final do inventário, antes, porém, da expedição do formal de partilha. Nomeio Luiza Peixoto dos Santos, companheira sobrevivente, inventariante, com fulcro no art. 617, I, do CPC. Diante do teor das manifestações de ids 70925343 e 73352811, intimem-se os herdeiros e a meeira para se manifestarem, no prazo de 15 dias, quanto ao interesse na conversão para o rito do arrolamento sumário (art. 659 do CPC), hipótese que deverão apresentar o esboço de partilha. No mesmo prazo, deverá a inventariante juntar aos autos a certidão de ônus reais atualizada do imóvel escriturado, situado na Bahia, bem como o termo cessão de direitos do imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia. Determino prioridade na tramitação, nos termos do artigo 71 do Estatuto de Idoso, e do artigo 1.048, I, do CPC. Cadastre-se. (destaquei) Com efeito, observa-se que o juízo singular chamou o feito à ordem e, de ofício, revogou o beneplácito da justiça gratuita, não se amoldando a decisão interlocutória a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo legal acima transcrito, inclusive, ao inciso V supra, pois este trata do acolhimento do pedido de sua revogação, o que inexistiu nos autos. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. Importante delinear que tanto não há urgência na análise que os agravante não requereram antecipação da tutela recursal. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA EM CASO DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Com a sistemática inaugurada pela Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil são taxativas. 2. A eventual redução do valor arbitrado a título de honorários periciais é matéria que não se encontra arrolada entre as taxativas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. O entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. 4. No caso em análise, não merece acolhimento a alegação de taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC, porquanto não restou demonstrado nos autos a urgência da matéria e a inutilidade da rediscussão tão somente em apelação, assim como eventual prejuízo às partes e ao trâmite processual a justificar o cabimento do agravo de instrumento. 5. Demais disso, não se tratando de honorários periciais cujo valor homologado se mostre exagerado ou desproporcional, ao final a parte poderá reavê-los por ressarcimento, desde que logre reconhecimento à tese com a qual resiste à pretensão inicial. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1303790, 07376706420208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2021 14:12:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador